Tribunal: TJDFT
Processo: 0705751-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PIS/PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. RECONHECIMENTO. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. VERTENTE SUBJETIVA. DATA DO SAQUE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. ART. 1.030, INCISO II, CPC. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (Tema 1.150), em relação ao termo inicial para a contagem do prazo prescricional da pretensão de ressarcimento de eventuais danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP, definiu a seguinte tese: “iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.”
2. No caso concreto, a autora tomou ciência inequívoca do fato e da extensão do dano por ocasião do saque da quantia depositada em conta PASEP, tendo transcorrido quase 25 (vinte e cinco) anos entre o saque e o ajuizamento da presente demanda, que se encontra fulminada pela prescrição. Entendimento que se coaduna com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo interno não provido. Juízo negativo de retratação.